Tribunal: TJES
Processo: 5000826-70.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES (CF/1988, ART. 22, IV). IMPOSSIBILIDADE DE MUNICÍPIO EXIGIR LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 919). NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em execução fiscal acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA nº 8.276.420/2015, referente à multa por ausência de licença ambiental para estação rádio base, e extinguiu o feito executivo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a exceção de pré-executividade é meio adequado para impugnar a exigibilidade de crédito tributário fundado em norma inconstitucional; (ii) se o Município pode exigir licenciamento ambiental para instalação e funcionamento de estação rádio base de telefonia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal quando a matéria arguida é de ordem pública e pode ser analisada de plano, sem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

A controvérsia envolve a validade de norma municipal que exige licença ambiental para funcionamento de estação rádio base, questão de direito que prescinde de prova pericial ou testemunhal.

A Constituição Federal (art. 22, IV) atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações, inclusive quanto ao licenciamento e fiscalização das estações rádio base.

O STF, no RE nº 776.594/SP (Tema 919), firmou tese de que os municípios podem legislar sobre uso e ocupação do solo, mas não podem criar exigências específicas sobre a instalação e funcionamento de infraestrutura de telecomunicações, sob pena de usurpação da competência da União.

A exigência municipal de licença ambiental para estação rádio base é inconstitucional, acarretando a nulidade do auto de infração e da CDA que ampara a execução fiscal.

A jurisprudência do TJES é pacífica em reconhecer a inexigibilidade de multas fundadas em tais normas municipais.

Mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

É cabível a exceção de pré-executividade em execução fiscal para impugnar crédito tributário fundado em norma inconstitucional.

A exigência de licença ambiental municipal para instalação de estação rádio base é inconstitucional, por usurpar competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Autos de infração e CDAs fundados em normas municipais inconstitucionais são nulos e inexigíveis.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-70.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES (CF/1988, ART. 22, IV). IMPOSSIBILIDADE DE MUNICÍPIO EXIGIR LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 919). NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em execução fiscal acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA nº 8.276.420/2015, referente à multa por ausência de licença ambiental para estação rádio base, e extinguiu o feito executivo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a exceção de pré-executividade é meio adequado para impugnar a exigibilidade de crédito tributário fundado em norma inconstitucional; (ii) se o Município pode exigir licenciamento ambiental para instalação e funcionamento de estação rádio base de telefonia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal quando a matéria arguida é de ordem pública e pode ser analisada de plano, sem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

A controvérsia envolve a validade de norma municipal que exige licença ambiental para funcionamento de estação rádio base, questão de direito que prescinde de prova pericial ou testemunhal.

A Constituição Federal (art. 22, IV) atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações, inclusive quanto ao licenciamento e fiscalização das estações rádio base.

O STF, no RE nº 776.594/SP (Tema 919), firmou tese de que os municípios podem legislar sobre uso e ocupação do solo, mas não podem criar exigências específicas sobre a instalação e funcionamento de infraestrutura de telecomunicações, sob pena de usurpação da competência da União.

A exigência municipal de licença ambiental para estação rádio base é inconstitucional, acarretando a nulidade do auto de infração e da CDA que ampara a execução fiscal.

A jurisprudência do TJES é pacífica em reconhecer a inexigibilidade de multas fundadas em tais normas municipais.

Mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a exceção de pré-executividade em execução fiscal para impugnar crédito tributário fundado em norma inconstitucional.

A exigência de licença ambiental municipal para instalação de estação rádio base é inconstitucional, por usurpar competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Autos de infração e CDAs fundados em normas municipais inconstitucionais são nulos e inexigíveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000826-70.2015.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA:
OI S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença de Id 14929172, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
OI S/A
(sucessora de TNL PCS S/A), acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por esta e julgou extinto o feito executivo, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (Id 14929174), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a exceção de Pré-Executividade deve ser restrita às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado, de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória;

II)
ficou impossibilitado de se defender com a produção de provas para corroborar a lisura do crédito tributário em questão, que se consubstancia na regularidade do seu Poder de Polícia de aplicar multa em decorrência de ausência de licença municipal para uso do solo urbano;
III)
não houve violação da competência da União, pois a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no interesse local.

Contrarrazões de Id 14929177, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, o
M
UNICÍPIO DE SERRA

ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº8.276.420/2015 (Id 14927361), colimando a cobrança do valor de R$26.183,97 (vinte e seis mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), decorrente de multa por infração ambiental apurada no Processo Administrativo nº74.912/2010 (Id 14929095), aplicada em razão da ausência de licença municipal para funcionamento de estação rádio base de telefonia.

Após a citação, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade (Id 14929089), arguindo, em síntese, a nulidade do título executivo por inexigibilidade do débito, ao fundamento de que o MUNICÍPIO não possui competência para legislar sobre a necessidade de licença ambiental para instalação de equipamentos de telecomunicações, sendo tal matéria de competência privativa da União.

Sobreveio a sentença de Id 14929172, que acolheu a exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da CDA e extinguir a Execução Fiscal.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a validade da cobrança de multa administrativa, inscrita em dívida ativa, aplicada pelo
M
UNICÍPIO DE SERRA
em desfavor da empresa de telefonia apelada, por suposta ausência de licença municipal para o funcionamento de uma estação rádio base.

De início, cumpre assentar a adequação da via eleita pela executada. Como cediço, a Exceção de Pré-Executividade é um instrumento processual de defesa atípico, admitido pela doutrina e jurisprudência para as hipóteses em que o devedor suscita matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

No caso dos autos, a executada arguiu a inconstitucionalidade da norma municipal que fundamentou a autuação e, por consequência, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Trata-se de questão eminentemente de direito, cuja análise prescinde de produção de provas, sendo, portanto, perfeitamente cabível sua arguição por meio da exceção de Pré-Executividade.

Superado tal ponto, tem-se que a Constituição da República, em seu art.22, inciso IV, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre "águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão".

A matéria foi objeto de análise aprofundada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário nº776.594/SP, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 919), consignou que “
as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo
”.

Dessa forma, restou pacificado que, muito embora os municípios possam

– e devam –
fiscalizar o cumprimento

das exigências legais, qualquer diploma normativo municipal que

estabeleça

regras, condições ou exigências para a instalação de infraestrutura de telecomunicações, como as estações rádio base, padece de vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação de competência legislativa da União.

A exigência de licença ambiental para a instalação de tais equipamentos, portanto, não possui amparo constitucional. Se a norma que prevê a exigência é inconstitucional, o ato administrativo que aplicou a penalidade com base nela é nulo de pleno direito.

Na hipótese em apreço, o

MUNICÍPIO

apelante aplicou penalidade por ausência de licenciamento ambiental municipal para instalação de “Estação Radiobase” (art.116, IV, do Decreto Municipal nº78/2000), ou seja, por ausência de atendimento a requisito que não poderia ser exigido.

Por consequência lógica, o título executivo que embasa a presente execução – a CDA nº 8.276.420/2015 (Id. 14927361) – é igualmente nulo, porquanto representa um crédito inexigível, o que impõe a extinção do feito executivo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e.

TJ/ES

ao analisar demandas semelhantes relativas inclusive à mesma empresa ora apelada e diversos municípios, inclusive o

MUNICÍPIO DE SERRA
,
como se pode observar:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE . ADMISSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE . LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CDA . ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Nos termos da Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

II. À luz da compreensão sedimentada no referido verbete, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem admitido a arguição de inconstitucionalidade em sede de Exceção de Pré-Executividade por se tratar de questão de ordem pública que não exige dilação probatória para apreciá-la (STJ - AgRg no REsp n . 1.111.069/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 22/10/2013). III . Na espécie, a matéria de estatura constitucional aduzida em Exceção de Pré-Executividade nos autos de origem diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a CDA objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrido atuar a Recorrente pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora. Logo, não há óbice de arguição da matéria no referido Incidente Processual.

IV. De acordo com a iterativa orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal).

V. Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se, à guisa de exemplo, que a Corte Constitucional, em Decisão proferida pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022), manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença.

VI. No caso em apreço, constata-se que a Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 8289040/2017, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao Auto de Infração nº 8268944/2014 e, como fundamento legal, menciona o artigo 116, inciso IV, Grupo VIII, do Decreto nº 78/2000 (id . 1843585, p. 06).

VII. Em relação à “descrição do fato” especificada no referido Auto de Infração, resulta inequívoco que a mencionada “atividade potencialmente poluidora” consiste na instalação da Estação Rádio Base (ERB) em si, porquanto junto ao sobredito Auto de Infração constam as Notificações previamente emitidas pelo Recorrido advertindo a Recorrente de que ela “não possui Licença Ambiental para a Estação Radiobase”, de modo que deveria “dar início ao processo de Licenciamento Ambiental junto à SEMMA” (id . 1843588, p. 03/06), o que confirma a percepção de que a Recorrente foi autuada por não ter providenciado tal licença para a instalação e operação do referido equipamento de telecomunicação.

VIII. A análise de tais aspectos não infirma a conclusão anterior de que a hipótese dispensa a necessidade de dilação probatória, eis que tais elementos constam de prova documental pré-constituída consistente no próprio Auto de Infração e nos demais documentos a ele atrelados, de modo que a juntada dessa documentação produzida pela própria Administração Pública Municipal à Exceção de Pré-Executividade e sua pertinente apreciação não configura dilação probatória, consoante, inclusive, adverte a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp n . 1.912.277/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021).

IX . Diante da abrangência dos preceitos que ampararam a autuação (artigo 116, do Decreto nº 78/2000 e artigo 160, da Lei nº 2199/1999 do Município de Serra), infere-se que a Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrente, acabou por firmar a interpretação de que a instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora.

X. No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrido, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, torna-se inevitável pronunciar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem.

XI. Recurso conhecido e provido para acolher a Exceção de Pré-Executividade da Recorrente no sentido de julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 783 c/c artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da invalidade do Auto de Infração nº 8268944/2014 e, por conseguinte, da nulidade/inexigibilidade da CDA nº 8289040/2017 objeto do feito executivo
,
além de condenar o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 62.086,09 – id. 1843585), com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006312-73.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Julgamento: 06/06/23).

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL FUNDADA EM NORMA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar inexigível crédito tributário consubstanciado em CDA, referente à multa ambiental aplicada em razão da ausência de licença para funcionamento de estação rádio base de telefonia celular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para impugnar crédito inscrito em dívida ativa, quando fundada na inconstitucionalidade da norma municipal que ampara a cobrança.

RAZÕES DE DECIDIR

O STF, em sede de repercussão geral (Tema 919), reconhece que a competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive quanto ao licenciamento de estações rádio base, é privativa da União.

A exigência municipal que condiciona o funcionamento de estação rádio base a licenciamento ambiental configura invasão da competência da União, o que acarreta a nulidade da autuação e a inexigibilidade do crédito.

Não há necessidade de dilação probatória quando a tese defendida é unicamente jurídica e fundada em inconstitucionalidade de norma.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a exceção de pré-executividade para impugnar crédito tributário quando fundada na inconstitucionalidade da norma que ampara a exigência. 2. Norma municipal que exige licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base é inconstitucional, por usurpar competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.”
(TJ/ES. Apelação Cível nº5000071-75.2017.8.08.0048. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Julgamento: 29/07/25).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTE DO STF – TEMA 919, DA REPERCUSSÃO GERAL – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

2.
No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

3. Da análise da Lei Municipal nº 5.235/2011, que ampara a aplicação da sanção que embasa a CDA que aparelha a execução ora embargada, verifica-se que não há nenhuma menção à atividade de Estação de Telecomunicação ou a termos correlatos.

4. A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.
Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

5. Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.

6.
O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações.

7.
Recurso conhecido e provido (TJ/ES. Apelação Cível nº5000078-38.2019.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 01/08/23).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.